Tribunal: TJDFT
Processo: 0726986-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0726986-27.2023.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ALDEIA LTDA - ME DECISÃO Consta dos autos a interposição de agravo ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário. Negado seguimento ao aludido agravo pelo Ministro Presidente da Excelsa Corte, o ente distrital interpôs agravo regimental, ocasião em que foi prolatada decisão nos seguintes termos (ID 67910506, p. 16): (...) Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário no 1.495.108 (Tema no 1348), reconheceu a existência de repercussão geral para a controvérsia acerca da “Alcance da imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social, quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda ou locação de bens imóveis”. Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (Grifei). Ante o exposto, em cumprimento à decisão da Corte Suprema, e nos termos do art. 1.030, inciso III, do CPC/2015, impõe-se o sobrestamento do presente recurso (Tema n. 1.348/STF). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal